Tribunal: CARF
Processo: 16062.720156/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16062.720156/2015-19
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.609 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ROSANA APARECIDA MESQUITA CARNAVAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉ QUESTIONAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o prequestionamento da matéria que se pretende ver reexaminada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa regulamentar por ter a
empresa, da qual a recorrente seria sócia administradora, distribuído lucros estando em débito
não garantido com a União.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 196/201.
Impugnado o lançamento às fls. 212/236, a DRJ em Belo horizonte/MG julgou-o
procedente às fls. 258/271.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720156/2015-19
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.609 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.720156/2015-19

Cientificado da decisão de primeira instância, apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 277/298.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara negou provimento ao Recurso
Voluntário por meio do acórdão 2402-006.864 - fls. 522/532.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 540/556,
pugnando, ao final, fosse revista a decisão recorrida, ratificando o entendimento perfilhado no
acórdão paradigmático, no sentido de que a vedação à distribuição de lucros, somente deve ser
aplicável nos casos em que exista débito executado judicialmente, e que não tenha sido garantido
pela pessoa jurídica.
Em 23/5/19 - às fls. 571/583 - foi dado parcial seguimento ao recurso para que
fosse rediscutida a matéria “pagamento de lucros estando em débito não garantido com a
União”. Não foi dado seguimento quanto à matéria “Ilegitimidade passiva – impossibilidade de
imputar responsabilidade tributária solidária por fatos geradores praticados por outras empresas
do grupo.”.
Inconformada, a autuada ainda interpôs Agravo às fls. 3109/3138, que foi
rejeitado pela Presidente da CSRF às fls. 3147/3155.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 3/10/19 (processo
movimentado em 3/9/19 – fl. 588), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 589/596 em 6/9/19 (fl. 597), propugnando pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu
desprovimento, mantendo-se o acórdão proferido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 18/3/19 (fl. 537)
e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 2/4/19, consoante se extrai de fl. 539.
Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “pagamento de lucros estando em débito não garantido com a União”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS POR
EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO.
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão dar ou atribuir participação nos
lucros a seus sócios ou quotistas, importando a sua desobediência em multa aos
diretores e demais membros da administração superior que tiverem recebido as
importâncias indevidas.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. MULTA. PERCENTUAL. LEGISLAÇÃO.
A multa a ser aplicada, no caso de distribuição de lucros, estando a empresa em débito
não garantido para com a União, corresponde a 50% do montante distribuído a cada
diretor e demais membros da administração superior, nos termos da legislação de
regência.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.609 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.720156/2015-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci e Gregório Rechmann Junior.
Do conhecimento.
A divergência suscitada pelo recorrente diz respeito ao alcance da expressão
“...estiverem em débito, não garantido, para com a União e suas autarquias de Previdência e de
Assistência Social, ...”
Cumpre destacar, de início, que a condicionante “não garantido” já constava da
redação original do artigo 32 da Lei 4.357/64, utilizado neste lançamento; diferentemente da
previsão contida no artigo 52 da Lei 8.212/91, que teve tal condicionante expressamente
acrescentada por meio da Medida Provisória 449/2008.
Sustenta o recorrente que enquanto no recorrido, a fundamentação teria sido no
sentido de que a pessoa jurídica deveria procurar a Receita Federal e garantir o débito imputado
para que não fosse aplicada a multa; no paradigmático entendeu-se que a vedação à distribuição
de lucros, somente deve ser aplicável nos casos em que exista débito executado judicialmente e
que não tenha sido garantido pela pessoa jurídica.
De sua vez, no acórdão paradigmático de no 2803-004.087 vazou-se o
entendimento de que a garantia do débito haveria que se dar no âmbito da execução fiscal, sem o
que, sem que houvesse débito em execução, o contribuinte não teria como providenciar a tal
garantia. Confira-se:
Ademais, entendo que apenas a existência de um débito já executado judicialmente e
ainda não garantido pela pessoa jurídica é que configura a situação descrita na lei e que
possibilitaria a imposição da penalidade por uma distribuição indevida. Eventuais
“apontamentos” ou débitos que ainda não se encontrem na situação em que seja possível
o oferecimento de garantia, não podem, na nossa avaliação, caracterizar empecilho para
a distribuição de lucros e/ou bonificações, nos termos do dispositivo legal analisado.
E ainda:
Portanto, penso que a vedação à distribuição dos lucros e/ou bonificações somente é
aplicável aos casos em que há débito executado judicialmente e que não tenha sido
garantido pela pessoa jurídica. Eventuais “apontamentos” ou débitos que não ainda não
se encontrem na situação em que seja possível o oferecimento de garantia, não podem,
em meu entender, caracterizar empecilho para a distribuição de lucros e/ou bonificações
nos termos do dispositivo legal analisado.
A partir deste ponto, impõe-se mencionar o julgamento consubstanciado no
acórdão 9202-009.523, sessão de 25/05/21, que em tudo se assemelha ao presente caso, razão
pela qual, passo a me utilizar das razões de decidir postas naquele voto condutor, nos termos a
seguir:
Ao analisar a decisão recorrida, até poderia parecer que ela enfrentou tal matéria, pois
afirma que “deveria a pessoa jurídica, previamente à distribuição de lucros, procurar a
Repartição Fazendária para prestar a garantia do débito de modo espontâneo”. No
entanto, veja-se que a decisão nada diz sobre o conceito e o alcance da expressão débito
não garantido, nem tampouco emite qualquer decisão sobre a necessidade de
constituição definitiva do crédito tributário ou sobre o ajuizamento de ação de execução
fiscal.
Isso se explica porque, segundo o relatório da decisão recorrida, tal matéria não foi
objeto do recurso voluntário. Em seu recurso voluntário, o contribuinte somente teria
reafirmado os mesmos argumentos da sua impugnação acerca da (a) inexistência de
repasse de valores; (b) possibilidade de distribuição de lucros gerados anteriormente às
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.609 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.720156/2015-19

autuações, ainda que distribuídos posteriormente; e (c) descabimento do percentual da
multa aplicada.
Além disso, veja-se que a distribuição de lucros teria ocorrido dentro do grupo
econômico devedor CBS-Elos-DR, o que ensejou a lavratura de termo de
responsabilidade tributária e o lançamento da multa prevista na Lei 4.357/64, art. 32, §
1o, inclusive contra os sócios pessoas físicas, consoante Código Tributário Nacional, art.
124, II, e art. 135, III. Essa situação fática e jurídica não está presente no paradigma,
razão pela qual inexiste similitude fático-jurídica.
[...]
Quer dizer, além de inexistir similitude fático-jurídica entre os casos, o apelo é inviável
diante do óbice previsto no § 5o, do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno, segundo
o qual o recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionadas.
De fato, consoante se extrai do relatório da decisão guerreada, o recurso
voluntário do contribuinte continha os seguintes tópicos: DA ILEGITIMIDADE DA SÓCIO, DA
INEXISTÊNCIA DE REPASSSE DE VALORES, DA POSSIBILIDADE DE REALIZAR
DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL PELO RECORRENTE e DO PERCENTUAL DA MULTA
APLICADA, o que fez com que o colegiado a quo não houvesse se debruçado sobre o tema, é
dizer, acerca do alcance da expressão “débito não garantido”.
Nesse rumo, é de se admitir não ter havido o necessário prequestionamento da
matéria que se busca ver reexaminada nesta instância recursal, impondo-se o não conhecimento
do recurso pela não demonstração de divergência jurisprudencial.
Forte no exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital